Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713194-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARCELA DE LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009869-44.2012.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de limitar o valor executado à sua cota parte e de aplicação do IPCA-E aos cálculos Em seu recurso, o agravante sustenta a impossibilidade da cobrança do valor integral da condenação, apesar da condenação solidária, devendo ser responsabilizado apenas por sua cota parte. Aduz que a NOVACAP não pode ser considerada sociedade de economia mista prestadora de atividades em regime de concorrência ou que tenha por objetivo distribuir lucros aos acionistas, pois não aufere lucro, devendo ser reconhecidos os privilégios da Fazenda Pública, em especial o do RE870.947/SE sobre a aplicação do índice IPCA-E aos cálculos. Tece considerações. Pleiteia a reforma da decisão para que seja determinado o pagamento apenas de sua cota parte, bem como concedendo a incidência do julgado do STF no RE 870.947/SE, aplicando o IPCA-E aos cálculos. Preparo recolhido no ID 34800801. Ausente o pedido de antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as informações do Juízo de origem e determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões pelo despacho de ID 26283656. Contrarrazões de ID 35639236 pelo não provimento do recurso em face da preclusão. Intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão e sobre a aplicação de multa pelo intuito protelatório pelo despacho de ID 35676670, a agravante manifestou-se conforme ID 3597347. É o relatório. Decido. A agravada suscita o não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Com razão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 116912630, dos autos de origem): INDEFIRO os pedidos formulados pela NOVACAP de ID 113362758, haja vista que: a) como bem pontuado pela Exequente, a obrigação dos presentes autos é solidária. Assim, nos termos do art. 275 do CC, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto", com o destaque do parágrafo único de que "não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores"; e b) Este Juízo, em ID 105650856, já foi claro ao apontar que "os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.", conforme julgamento do RE 599.628/DF, regido pela sistemática da repercussão geral, pelo C. STF. No mesmo norte, ainda que a Executada não tenha efetivamente impugnado a questão do cálculo integral a título de pensão, INDEFIRO o pedido formulado pela Exequente de ID 113348599, haja vista que a sentença proferida em ID 92876684 discorreu que os valores arbitrados seriam pagos na forma de pensão mensal. Inclusive, quanto ao tema, destaco o seguinte precedente do C. STJ (Informativo 536): "Os credores de indenização por morte fixada na forma de pensão mensal não têm o direito de exigir que o causador do ilícito pague de uma só vez todo o valor correspondente. Isso porque a faculdade de 'exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez' (parágrafo único do art 950 do CC) é estabelecida para a hipótese do caput do dispositivo, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa da vítima, não se estendendo aos casos de falecimento". (2a Turma do STJ. REsp 1393577-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/2/2014). Transcorrido in albis esta decisão, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos de ID 110636145. No mais, chamo atenção que ainda pende de julgamento o AGI n. 0735926-97.2021.8.07.0000 (ID 108586805). (destaques no original) Oposto embargos de declaração, a decisão foi assim mantida (ID 120166283): Trata-se de embargos de declaração opostos pela NOVACAP em face da Decisão de ID 116912630, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Requer "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória". Contraditório exercido em ID 119820427. É o relato do necessário. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não rejulgamento da causa. Em relação ao pagamento parcial, ou seja, divido entre os demais Requeridos da fase de conhecimento, este Juízo foi claro ao indicar que nos termos do art. 275 do CC, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto", com o destaque do parágrafo único de que "não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores". No que tange à aplicação do IPCA-e, discorri que "este Juízo, em ID 105650856, já foi claro ao apontar que 'os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas', conforme julgamento do RE 599.628/DF, regido pela sistemática da repercussão geral, pelo C. STF". Assim, não há que se falar na incidência deste índice. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se. (destaques no original) Em análise dos autos, apura-se que a executada, ora agravante, apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 98589878, dos autos de origem, alegando a necessidade de pagamento dos valores pelo regime de precatórios e o excesso da execução, impugnando apenas a incidência de juros de mora desde a citação, sendo que deveriam incidir apenas do vencimento de cada parcela, que parcialmente acolhida pela decisão de ID 105650856, dos autos de origem, afastando o regime de precatórios e reconhecendo o excesso quanto às parcelas vencidas após a elaboração dos cálculos. Irresignada, a exequente interpôs o Agravo de Instrumento no 0735926-97.2021.8.07.0000 quanto à necessidade de equiparação ao status de Fazenda Pública, com o privilégio de pagamento pelo regime de precatório, que foi indeferido em acórdão já transitado em julgado. Em ato posterior, a executada, ora agravante, foi intimada para manifestar-se quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo insurgindo-se no ID 113362758, dos autos de origem, contra o pagamento integral, ao entendimento de que deveria ser responsável pelo pagamento apenas de sua cota parte, apesar da condenação solidária, bem como pela necessidade de aplicação do RE 870.947/SE em razão da sua equiparação à Fazendo Pública, que foi indeferido pela decisão ora agravada. Com efeito, a executada, ora agravante, deveria ter apresentado toda a matéria de defesa em sua impugnação, sob pena de suportar os efeitos da preclusão. Assim, não tendo havido a impugnação tempestiva sobre a eventual afastamento da solidariedade, a executada, ora agravante, sequer poderia questionar tal questão, em razão da preclusão. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. PROVA TESTEMUNHAL. OITIVA DE PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO QUESTIONADO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. A hipótese consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de realização de perícia médica para a comprovação dos fatos articulados pelo apelante. 2. Requerimento de inversão do ônus da prova não foi examinado em razão da preclusão da matéria. 3. A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão em relação ao tema agora tardiamente impugnado. Deve ser destacado também a existência de óbice à discussão a respeito da matéria na presente oportunidade, pois isso representaria supressão de instância (...) 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1416111, 07023742420208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE CRÉDITOS. MATÉRIAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o executado, intimado para efetuar o pagamento, peticiona indicando crédito à penhora e trazendo outras alegações, que, em verdade, são matérias típicas de defesa, não pode apresentar nova impugnação com outros argumentos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, porquanto operada a preclusão consumativa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1299663, 07214412920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, a equiparação e extensão dos benefícios da Fazenda Pública à executada, ora agravante, foi devidamente analisada e refutada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0735926-97.2021.8.07.0000, que transitou em julgado em 19.5.2022. Desse modo, vislumbro que as matérias suscitadas no bojo do presente recurso estão acobertadas pelo manto da preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei) Da mesma maneira, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fica vedado às partes a discussão da matéria não impugnada em momento oportuno, bem como de questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). (destaquei) Outrossim, o Código de Processo Civil dispõe sobre a litigância de má-fé: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (destaquei) Tem-se que, nesta fase recursal, a executada, ora agravante, extrapolou o seu direito de petição/defesa ao interpor recurso sobre matéria manifestamente preclusa, seja pela ausência de impugnação oportuna, seja pela reiteração de matéria já analisada, sendo meramente protelatório. Assim, a sua condenação em multa por litigância de má-fé é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, ora agravante, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c artigo 81 do CPC. 2. A apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. 3. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízos, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81, caput, do CPC. 4. Diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive julgadas na sentença dos embargos de terceiro, correta a imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem. 5. Por outro lado, a multa aplicada, no percentual de 5% sobre o valor da causa, configuraria um valor muito alto. 5.1. Dentro deste contexto, deve ser reduzida a multa ao equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, sendo que, acaso o recorrente prossiga com a apresentação de incidentes e com a interposição de recursos protelatórios, tal valor poderá ser majorado, até o percentual de 10% (dez por cento), previsto na norma. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1388001, 07271969720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de preclusão e NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2022 11:15:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador